Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-88.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-88.2025.8.14.0069

APELANTE: GIVALDO GONCALVES LIBARINO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., GIVALDO GONCALVES LIBARINO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Bmg Consignado S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais, tendo o embargante alegado omissões quanto à prescrição quinquenal, inexistência de dano moral, possibilidade de compensação de valores e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à configuração do dano moral; (iii) determinar se houve ausência de manifestação acerca da compensação de valores; (iv) verificar eventual omissão quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ sobre o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da prescrição, fixando o termo inicial a partir do último desconto, conforme entendimento do STJ.

5.

A decisão embargada analisa de forma fundamentada o dano moral, reconhecendo sua ocorrência in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

6.

O julgado aprecia a alegação de compensação de valores e afasta sua aplicação por ausência de prova inequívoca da liberação de crédito ao consumidor.

7.

O acórdão aplica corretamente o Tema 1061 do STJ, atribuindo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, encargo não cumprido.

8.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

9.

A reiteração de alegações já enfrentadas evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

3.

A reiteração de argumentos já apreciados configura caráter protelatório dos embargos de declaração.

4.

É cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração são opostos com finalidade meramente protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 27; CC, arts. 182, 368, 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Banco Itaú Bmg Consignado S.A., em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Givaldo Gonçalves Libarino em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor também recorreu, pleiteando a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) determinar a forma da repetição do indébito e o cabimento de indenização por danos morais, com eventual majoração do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação (Tema 1061/STJ).

5. A instituição financeira não se desincumbe do encargo probatório ao deixar de apresentar provas idôneas da contratação, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais sem autenticação ou comprovação clara da liberação de valores.

6. A falha na segurança do serviço bancário que permite fraude configura fortuito interno, ensejando indenização por danos materiais e morais (Súmula 479/STJ).

7. O dano moral é
in re ipsa
em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, dispensando prova específica do prejuízo.

8. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade do autor.

9. A repetição do indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS, sendo devida em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021; para os descontos anteriores, aplica-se a devolução simples.

10. Não se reconhece compensação por suposta liberação de valores, dada a ausência de prova inequívoca de que o autor recebeu os montantes alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para limitar a repetição do indébito à forma simples.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

2. Compete ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

3. O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ, sendo em dobro apenas para valores descontados após 30/03/2021.

5. A compensação por supostos valores recebidos depende de prova inequívoca de sua efetiva liberação, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, §1º, 429, II, e 85, §2º; CC, arts. 182, 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.05.2023.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e erro material, a ensejar a integração do decisum. Inicialmente, requer a regularização das comunicações processuais, nos termos do artigo 272, §2º, do CPC, para que sejam realizadas exclusivamente em nome de seu patrono constituído. No mérito recursal, aduz que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), cuja incidência sustenta ser inequívoca nas relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o prazo prescricional teria se iniciado com o primeiro desconto ocorrido em agosto de 2015, sendo a ação ajuizada apenas em janeiro de 2025, o que atrairia a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Alega, ainda, omissão quanto à inexistência de dano moral indenizável, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2.161.428/SP, no qual se assentou que a fraude bancária, por si só, não enseja reparação moral, sendo necessária a demonstração concreta do abalo. Defende que, no caso concreto, a parte autora permaneceu na posse dos valores disponibilizados, inexistindo prova de ofensa à honra ou à dignidade apta a justificar a condenação.

Aponta, outrossim, omissão quanto à análise da possibilidade de compensação de valores, sustentando que houve efetiva liberação de crédito em favor da parte embargada, conforme comprovante de transferência juntado aos autos, circunstância que autorizaria a aplicação do artigo 368 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), bem como dos artigos 182, 876 e 884 do mesmo diploma legal, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Aduz que o acórdão deixou de apreciar pedido expressamente formulado em contestação, no sentido de compensação entre o valor creditado e eventual condenação.

Por fim, sustenta omissão quanto à correta aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina a distribuição do ônus da prova em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, argumentando que foram apresentados documentos aptos a demonstrar a regularidade da contratação, tais como contrato assinado, comprovante de transferência (TED) e documentos pessoais da parte autora, não tendo o julgado enfrentado adequadamente tais elementos probatórios. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão, afastada a condenação por danos morais, determinada a compensação de valores e, subsidiariamente, reconhecida a regularidade da contratação, com a consequente improcedência da demanda.

O embargado apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id.

35048539).

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especificamente omissão e erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, em relação aos seguintes pontos suscitados pelo embargante: (i) ocorrência da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC; (ii) inexistência de dano moral; (iii) ausência de manifestação quanto à compensação de valores, nos termos dos artigos 368, 182, 876 e 884 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); e (iv) suposta inobservância do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à regularidade da contratação e à distribuição do ônus da prova.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso em exame, verifica-se que as alegações de omissão suscitadas pela parte embargante não merecem prosperar.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos ora reiterados, senão vejamos os trechos que versam explicitamente sobre os alegados pontos omissos:

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.

O apelante/réu sustenta a ocorrência da prescrição do contrato impugnado neste feito pelo autor, qual seja, 559947216. Nessa perspectiva, extrai-se do contexto fático probatório que a aplica-se o CDC, de modo que, sobre a prescrição, o art. 27 do referido código assim estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o termo inicial – em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira – é o último desconto realizado pela instituição financeira. Senão vejamos o julgado que consubstancia a jurisprudência do STJ:

(...)

MÉRITO.

(...)

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

(...)

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

(...)

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 29402000, pág. 4 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, não foi devidamente cumprido, pois, o banco não juntou comprovantes de transferências ou outro meio hábil a comprovar que o autor fora beneficiado pelo valor discutido no presente feito. O documento juntado id. 29402011, pág. 6, não possui o condão de suprir tal encargo probatório, uma vez que tal documento, que atestaria a transferência para a conta, em nome do autor, sequer é acompanhado de autenticação.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

(...)

A pretensão do embargante, em verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação meramente formal para fins de prequestionamento quando a questão já foi devidamente apreciada.

No acórdão embargado, houve advertência expressa quanto à possibilidade de imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de oposição de embargos meramente com caráter protelatório.

Verifica-se que, mesmo diante de fundamentação expressa e específica acerca da prescrição e da decadência; do dano moral indenizável; da impossibilidade de compensação e; da fraude; inclusive com capítulos próprios no voto condutor do acórdão, a embargante optou por reiterar alegação de omissão inexistente, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração.

Assim, a conduta processual da embargante configura resistência injustificada ao regular andamento do feito, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual, previstos no artigo 5º do CPC, segundo o qual: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Assim, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em benefício da parte embargada.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA . Os embargos de declaração são regulados por meio dos arts. 897-A, da CLT, e 1.022, do NCPC, que os autorizam nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou manifesto equívoco na análise dos seus requisitos extrínsecos do recurso. Por outro lado, nos termos do artigo 1 .026, § 2º e 3º, do CPC, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso, constatado que a reclamante opôs embargos de declaração requerendo manifestação do Juízo de origem acerca de pontos já superados pela r. sentença, tentando, flagrantemente, impor sua opinião e rediscutir matérias expressamente analisadas, devida é a manutenção da condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios imposta em 1ª instância. Recurso da autora a que se nega provimento.

(TRT-9 - ROT: 00005460520195090005, Relator.: SUELI GIL EL RAFIHI, Data de Publicação: 13/01/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a rescisão de contrato de consórcio por vício de consentimento (erro essencial causado por promessa enganosa de contemplação imediata) e condenou a ré à devolução integral dos valores pagos, além do pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A agravante busca o reconhecimento da validade de cláusulas contratuais que autorizam retenções e a exclusão da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, cláusulas contratuais que não foram objeto da apelação; (ii) estabelecer se é cabível a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno repete argumentos já trazidos nos embargos de declaração, insistindo em questões não suscitadas na apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC .

A ausência de exame das cláusulas contratuais na decisão monocrática decorre da inexistência de impugnação anterior válida, não caracterizando omissão sanável por embargos ou agravo interno.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para inovar fundamentos, e seu uso com esse propósito autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, é legítima a imposição da multa fixada em 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Não se admite a rediscussão, em sede de agravo interno, de cláusulas contratuais que não foram objeto de impugnação na apelação, sob pena de inovação recursal vedada .

A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem demonstração de vício na decisão, configura embargos de declaração protelatórios e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.014 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1788413/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 08.08 .2023, DJe 10.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2021569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05 .10.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028301820208140040 29000844, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, bem como aplico, à embargante, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026